Tribunal: TJDFT
Processo: 0707866-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR DA AUTUAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, diante dos documentos acostados aos autos pelo recorrente (ID 13687637 - Pág. 2).
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para declarar nulos os autos de infração ST01342508 e CM01154995, “emitidos pelo DETRAN-DF, com o consequente cancelamento de todos os efeitos deles decorrentes, inclusive no tocante aos pontos decorrentes das infrações, que não devem constar no prontuário do requerente”.
3. Sustenta o recorrente, em síntese, inobservância pelo recorrido da obrigação de dupla notificação. Alega que eventual registro no sistema eletrônico de notificações de seu veículo não exime o recorrido de notificar o condutor, conforme art. 284, CTB. Aduz que o recorrido não comprovou nos autos que o autor tenha optado pelo registro eletrônico ou que este tenha recebido a notificação da autuação.
4. “É obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.” (PUIL 372 – STJ)
5. O art. 281, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que “o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.”
6. Por sua vez, caso deseje, poderá o infrator optar pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do Contran.” (art. 284, § 1o, CTB).
7. A Resolução no 622/2016, do Contran, instituiu o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), e estabeleceu que é de exclusiva responsabilidade do usuário o acesso ao SNE, respondendo este por todos os atos. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Independentemente do acesso regular ao Sistema, prevalecem, para todos os efeitos, os prazos estabelecidos nas notificações, informativos, comunicados e documentos nele disponibilizados. A utilização do Sistema de Notificação Eletrônica substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais. Considera-se expedida a notificação de autuação, para fins de cumprimento do prazo de 30 (trinta) dias de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 281 do CTB, com a efetiva disponibilização da notificação no Sistema de Notificação Eletrônica, devendo essa informação ser registrada no sistema. (art. 5o e 6o)
8. No caso em comento, foi imputado ao autor pelo DER o Auto de Infração no YE00246441, data da infração em 13/04/2017, notificação da autuação em 19/04/2017 (ID 13687615 - Pág. 1), data da postagem em 04/05/2017 (ID 13687621 – Pág. 5). Pelo extrato (ID 13687621 – Pág. 2), verifica-se que o condutor apresentou defesa prévia em 29/05/2017. Tem-se, portanto, que no tocante à notificação da autuação não se observa nenhuma irregularidade, tanto que o condutor apresentou defesa prévia dentro do prazo estabelecido para o ato. Destaca-se que o recurso ainda está em “em julgamento”, motivo pelo qual nada há para apreciar no tocante a notificação de imposição de penalidade (ID 13687615 - Pág. 2).
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor das custas, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.